Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706198-66.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILA CARDOSO DA SILVA APELADAS: MARCIA MEDEIROS PIRES, MARCELLE DA PAIXAO GOMES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos derradeiros petitórios coligidos aos autos, fora primeiramente participada renúncia de mandato[1] pelo patrono que assiste a apelante – Dr. Rafael Cardias Chiogna, inscrito na OAB/DF sob o no 74.258 –, em nome de quem eram realizadas as intimações processuais com exclusividade, desacompanhada aludida manifestação, todavia, da comprovação de que a comunicação fora regularmente endereçada e entregue à constituinte[2], à margem do que dispõem o artigo 112 do Código de Processo Civil e o artigo 5o, § 3o, do Estatuto da Advocacia. Subsequentemente, sobreviera peticionamento[3], subscrito pelo causídico outrora renunciante, postulando a extinção do processo, ao argumento de que teria sido cumprida voluntariamente a obrigação consignada no provimento arrostado. À vista dessas circunstâncias processuais, esclareça o patrono, em homenagem aos princípios da efetividade e da celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste no exercício da representação processual da parte ré, ora apelante, exibindo, em caso contrário, substrato material apto a evidenciar que a renúncia de mandato fora regularmente comunicada à mandante, consoante apregoam o artigo 112, caput, do CPC e o artigo 5o, § 3o, do Estatuto da Advocacia. Efetivada a medida e expirado o interregno assinado, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação do causídico. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID 76279411 (fl. 202). [2] Notificação extrajudicial ID 76279413 (fls. 203/204). [3] Petição ID 76880110 (fl. 207).